Tribunal: TJSP
Processo: 0378612-64.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Contribuição Previdenciária. Cruz Azul. Embargos de Declaração - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação de juros previstos na Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor

Ementa:
Contribuição Previdenciária. Cruz Azul. Embargos de Declaração - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação de juros previstos na Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E. Forma de atualização ajustada - Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000762382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0378612-64.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante/embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SAO PAULO, é embargado/embargante MARCOS
APARECIDO DIAS E OUTROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Voto no 39.510
Embargos de Declaração no 0378612-64.2009.8.26.0000/50002
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s) e Embargado(s): CAIXA BENEFICENTE DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM e
MARCOS APARECIDO DIAS e OUTROS
Contribuição Previdenciária. Cruz Azul. Embargos
de Declaração - Retorno dos autos nos termos art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR Aplicação de
juros previstos na Lei no 11.960/09 nos termos do
determinado pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral,
melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos
Repetitivos, incidindo, no tocante à correção
monetária, o IPCA-E. Forma de atualização ajustada -
Acórdão readequado.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
interposta por policiais militares em face da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
objetivando a cessação da contribuição de 2% para
custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica,
prevista na Lei 452/74, seu desligamento e restituição dos
valores pagos a partir da propositura da ação.
A sentença de fls. 154/156, julgou
procedente a ação, reconhecendo o direito dos autores a
não contribuírem para a Associação, determinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
cessação dos descontos a partir da citação e devolução
dos valores descontados desde então. Condenou a CBPM
ao
pagamento
de
custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O Acórdão de fls. 292/297 negou
provimento ao recurso da CBPM e deu parcial provimento
ao recurso dos Autores para alterar a verba honorária.
Os embargos de declaração de ambas
as partes foram rejeitados (fls. 325/328), restando afastada a
aplicação da Lei no 11.960/09.
A CBPM manejou recurso especial (fls.
331/339) assim como os Autores (fls. 341/359) sobrestados
(fls. 395).
Os
autos
foram
devolvidos
pelo
Presidente da Seção de Direito Público para adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face
do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905, STJ, Dje de 30.10.2019).
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de
que “1) O art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação
dos
juros
moratórios
segundo
o
índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado em
20.09.2017).
Posteriormente, melhor elucidando o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de
Recurso Repetitivo, Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade
de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a
depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção
monetária
com
base
no
IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora, razão pela qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no
905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da
negativa
de
seguimento
ao
Recurso
Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção
monetária e aos juros moratórios envolvendo condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
como no presente caso, aplica-se o seguinte: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
De outro lado, a orientação firmada
pelo Excelso STF, melhor explicitada pelo entendimento do
Colendo STJ, deve ser integral e imediatamente observada
(CPC, art. 927, III), implicando, no caso, o afastamento da
aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à correção
monetária,
a
partir
de
sua
vigência,
restando
completamente descaracterizada a natureza da TR como
índice de correção monetária, devendo, assim, utilizar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram
rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de
2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica.
Nessa
conformidade,
de
rigor
a
aplicação do posicionamento preconizado pelo Excelso STF
melhor esclarecido pelo E. STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, aplicável ao presente caso visto
que não houve expedição de precatório, afastando-se,
pois, a modulação de efeitos pelo STF para que incidam
sobre os débitos fazendários a correção monetária com
base no IPCA-E e juros de mora com base na Lei no
11.960/09, a partir da vigência da r. lei.
Assim, o débito exequendo deverá
observar a seguinte atualização (juros e correção a partir
da citação): (a) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b) a partir de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o
Acórdão em relação à forma de atualização do débito, na
forma acima transcrita, com o acolhimento parcial dos
embargos manejados pela CBPM.
MARREY UINT
Relator